Tribunal: TJDFT
Processo: 0700275-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. FILMAGENS. IINVIABILIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVAS INDEPENDENTES. ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. AFASTAMENTO. ARTIGO 42 DA LAD. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. ANÁLISE CONJUNTA. FRAÇÃO DE UM SEXTO. STJ. CRIME PRATICADO PRÓXIMO A ESCOLA E QUADRAS ESPORTIVAS. CAUSA DE AUMENTO OBJETIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio da insignificância não incide para os delitos de tráfico de drogas e de uso de substância entorpecente, por se tratar de crimes de perigo abstrato que tutela bem jurídico imaterial, a saúde pública.
2. As provas produzidas nos autos são suficientes para fundamentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, não havendo que falar em desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28, da Lei no 11.343/06, haja vista que a difusão ilícita dos entorpecentes está devidamente comprovada pelos relatos dos agentes da Polícia Civil, em ambas as fases da persecução penal, pelas filmagens realizadas, bem como pelo depoimento, em sede administrativa, do usuário que comprou a droga do réu pouco antes de sua abordagem.
3. Conforme novo paradigma estabelecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC no 598.886, o mero reconhecimento de pessoa por fotografia não pode servir como única prova para a condenação, ainda que confirmado em juízo. Todavia, havendo outras provas independentes e idôneas que corroborem a autoria, a formar o convencimento judicial, deve a condenação ser mantida.
4. Condenações pretéritas atingidas pelo período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, não se prestam à caracterização da reincidência, mas devem implicar na valoração dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria, desde que não se tenha ultrapassado demasiado período de tempo desde o cumprimento ou extinção da pena, como ocorreu no caso concreto.
5. As circunstâncias judiciais especiais do artigo 42 da Lei no 11.343/06 (natureza e quantidade) devem ser analisadas conjuntamente, na primeira fase da dosimetria do crime de tráfico, como vetor único.
6. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido como razoável a fração de 1/6 (um sexto), sobre a pena-base, na segunda etapa da dosimetria da pena, para cada circunstância agravante ou atenuante, salvo fundamentação específica.
7. A jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica no sentido de que a causa de aumento de pena do artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006 é de caráter objetivo, ou seja, é dispensável a comprovação de que o tráfico era realizado para captar estudantes da escola. Ademais, o crime também foi praticado próximo a quadras esportivas.
8. Recurso parcialmente provido.